Tribunal: CARF
Processo: 15563.000158/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.000158/2010-61
ACÓRDÃO
2201-011.905 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE
DE ADEQUAÇÃO DO RESULTADO EFETIVO DO JULGAMENTO.
Verificado o erro material apontado pelo embargante, necessária se faz a
correção para a adequação do dispositivo do acórdão com o resultado
efetivo do julgamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração formalizados em face do Acórdão objeto dos presentes autos para, sem
efeitos infringentes, sanar o vício apontado, com a correção da inexatidão material na parte
dispositiva da ementa, para que esta se adeque ao resultado efetivo do julgamento, nos termos do
voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 2201-011.904, de 01 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 15563.000156/2010-72, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.905 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000158/2010-61
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos opostos pela contribuinte, em face do Acórdão proferido por
esta Turma, com fundamento no artigo 117 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023.
A embargante alega a existência de inexatidão material na parte dispositiva da
ementa porque restaram vencidos o conselheiro relator e o conselheiro Francisco Nogueira
Guarita, todavia há menção apenas ao relator como vencido.
Destaca que a inexatidão quanto aos votos no julgamento pode ser conferida na
“gravação da sessão de julgamento virtual da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do
CARF ocorrida no dia 09.08.2023, que se encontra disponível no canal do CARF do YouTube
(minuto 1:43:00 no link https://www.youtube.com/watch?v=8UIzhr1NCAc).
O Despacho de Admissibilidade de Embargos acolheu os embargos opostos e
admitiu que assiste razão à embargante, tendo em vista que “da leitura do inteiro teor do
acórdão, e mediante a reprodução da gravação da sessão de julgamento, restaram vencidos os
conselheiros Douglas Kakazu Kushiyama (relator) e Francisco Nogueira Guarita, e não como
constou na parte dispositiva da ementa”.
Depreende-se da reprodução acima que os Embargos foram acolhidos para o
saneamento da inexatidão material na parte dispositiva da ementa.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Por preencherem os requisitos de acolhimento, o presidente desta Colenda
Turma deu seguimento aos Embargos opostos pela contribuinte, conforme
teor do Despacho de Admissibilidade de Embargos.
No caso em análise, foi apontada inexatidão material no que diz respeito a
parte dispositiva da ementa, uma vez que foi deixado de incluir o nome do
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita entre os conselheiros vencidos.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.905 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000158/2010-61
3
Neste sentido, o dispositivo da ementa do acórdão embargado deve ser
alterado, somente na parte onde houve a inexatidão material, abaixo
destacada, para os seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, (...). Vencidos os Conselheiros
Douglas Kakazu Kushiyama (relator) e Francisco Nogueira Guarita.
Designado o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim para redigir o
voto vencedor na parte em que foi vencido o Relator.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão objeto dos
presentes autos para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado,
com a correção da inexatidão material na parte dispositiva da ementa, para
que esta se adeque ao resultado efetivo do julgamento, nos termos do
voto acima.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos de
Declaração formalizados em face do Acórdão objeto dos presentes autos para, sem efeitos
infringentes, sanar o vício apontado, com a correção da inexatidão material na parte dispositiva da
ementa, para que esta se adeque ao resultado efetivo do julgamento.

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 205
DF CARF MF
Original